Tribunal: TJES
Processo: 0000514-09.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000514-09.2021.8.08.0069

EMBARGANTE
:
JOELSON FELÍCIO BOLZAN

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
PROCESSO PENAL –
LESÕES CORPORAIS – PROVAS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE LAUDO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LESÕES COMPROVADAS A SACIEDADE PELOS DEPOIMENTOS DE VÁRIAS TESTEMUNHAS QUE ENCONTRARAM A VÍTIMA
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal:
A ausência do laudo pericial não impede que a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave seja reconhecida por outros meios, como testemunhas e relatórios de atendimento hospitalar. STF. 2ª Turma. HC 114567/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/10/2012 (Info 684).

2.
As inúmeras testemunhas que encontraram a vítima após o delito foram unânimes em apontar as lesões que esta havia sofrido em decorrência do delito perpetrado pelo acusado
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR
-
LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/____.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000514-09.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOELSON FELICIO BOLZAN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000514-09.2021.8.08.0069

EMBARGANTE
:
JOELSON FELÍCIO BOLZAN

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL –
PROCESSO PENAL –
LESÕES CORPORAIS – PROVAS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE LAUDO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LESÕES COMPROVADAS A SACIEDADE PELOS DEPOIMENTOS DE VÁRIAS TESTEMUNHAS QUE ENCONTRARAM A VÍTIMA
-
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal:
A ausência do laudo pericial não impede que a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave seja reconhecida por outros meios, como testemunhas e relatórios de atendimento hospitalar. STF. 2ª Turma. HC 114567/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/10/2012 (Info 684).

2.
As inúmeras testemunhas que encontraram a vítima após o delito foram unânimes em apontar as lesões que esta havia sofrido em decorrência do delito perpetrado pelo acusado
.

3
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEGAR
-
LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em _07__/06___/2023__.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000514-09.2021.8.08.0069

EMBARGANTE
:
JOELSON FELÍCIO BOLZAN

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, versa o presente recurso Embargos de Declaração sobre o julgamento da Apelação Criminal interposta por JOELSON FELÍCIO BOLZAN que, após análise das provas, manteve o édito condenatório, com parcial provimento do recurso quanto a pena imposta.

Sustenta o embargante que o acórdão deve ser revisto em razão da juntada, ainda que extemporânea, do fundamento quanto a possível ausência de laudo a comprovar as lesões sofridas pela vítima, sendo causa suficiente a comprovar a ausência de materialidade do crime que lhe foi imputado.

Em contrarrazões apresentadas a Douta Procuradoria conforme evento de número 3537194, pugna pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria conforme evento de número 4329540, pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da presente irresignação, entendo consignar que o voto condutor da apelação, sobre a contextualização das lesões foi expresso ao consignar diversas testemunhas que presenciaram o estado físico em que se encontrava a vítima após o delito perpetrado pelo acusado, tendo estas afirmado que:

O 3º SGT/PMES ANDERSON MOREIRA DA PENHA, ft. 08: " (...) que a vitima (Renata) relata que foi agredida com socos na nuca, chutes na costela pelo seu esposo (Joelson), que encontra-se ferida no Cotovelo, nariz e no olho esquerdo,(...)."

SD PMES; MAYCON BARROZO DOS SANTOS, ft. 09 : ' (. .) que encontra-se ferida no cotovelo, no nariz a no 0/ho esquerdo."

RENATA FRAGA SILVA, fI. 10: "(... ) que Joelson, na data de hoje lhe agrediu com socos na costela e na nuca; que está com machucados no braço em decorrência das agressões(...)"

ANDERSON MOREIRA DA PENHA, ft. 69: "(...) que não se recorda em qual local do corpo a vitima foi lesionada, mas se lembra que a lesão foi citada no boletim de ocorrência ( ... )"

BOLETIM UNIFICADO N° 44638905, fI. 06: QUE ENCONTRA-SE FERIDA NO COTOVELO, NO NARIZ E NO OLHO ESQUERDO, QUE A VITIMA DESEJA REPRESENTAR CONTRA 0 SEU ESPOSO (JOELSON)

(...)" MAYCON BARROZO DOS SANTOS, fI. 70: "( ... ) que se recorda da lesão sofrida pela vítima; que a lesão causada no olho da vítima era visível; que viu a vítima com as marcas da agressão; (...) o olho da vítima apresentava marca de agressão por soco .

Desta forma, com arrimo no entendimento do Supremo Tribunal Federal, não encontro respaldo para modificar o julgamento unânime desta corte quanto ao crime cometido, as lesões sofridas pela vítima:

A ausência do laudo pericial não impede que a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave seja reconhecida por outros meios, como testemunhas e relatórios de atendimento hospitalar. STF. 2ª Turma. HC 114567/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/10/2012 (Info 684).

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.